Tribunal: TRF3
Processo: 5016331-14.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
243/775)

5016331-14.2022.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016331-14.2022.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PAULO QUEIROZ NETO

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIEL LUIZ CARDOSO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão desta Turma que negou provimento ao agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto embargado.

III. Razões de decidir

3. A questão da isenção do imposto de renda para portadores de doença grave que sejam pensionistas, aposentados ou estejam na reforma motivada foi analisada pela colegiado que entendeu que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais e faz jus ao benefício, razão pela qual foi deferido]

4. No que toca às alegações de que o autor não se apresentou à inspeção de saúde determinada pela administração militar, recuperou sua capacidade física e voltou ao trabalho e que a verba honorária deve ser fixada a cargo do autor têm nítido caráter modificativo descabido nesta recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Ausentes os requisitos legais previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados".

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, CPC/2015, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada: (TRF 3a Região, ED em AC no 0006609-73.2015.4.03.6104/SP, Quarta Turma, rel. Juiz Federal Convocado FERREIRA DA ROCHA, j. 07/02/2019), (TRF 3a Região, ED em AI no 0033361-66.2012.4.03.0000/SP, Quarta Turma, rel. Desembargador Federal André Nabarrete, j. 07/11/2018, DE 03/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016331-14.2022.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIEL LUIZ CARDOSO

APELADO: PAULO QUEIROZ NETO

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela União (Id. 350132374) contra acórdão desta Turma que negou provimento ao agravo interno (Id. 346017924).

Alega, em síntese, que a doença grave não foi comprovada por laudo médico oficial, nos termos do artigo 6o da Lei no 7.713/88. Afirma que o autor não se apresentou à inspeção de saúde determinada pela administração militar, não obstante tenha recuperado sua capacidade física e voltado ao trabalho. Aduz que foi o autor que deu causa ao ajuizamento da ação, de modo que deve arcar com o pagamento da verba honorária.

Intimada, a parte contrária não se manifestou sobre os aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Embargos de declaração opostos pela União (Id. 350132374) contra acórdão desta Turma que negou provimento ao agravo interno (Id. 346017924).

A ementa do aresto embargado está assim redigida:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI 7.713/1988. DIAGNÓSTICO MÉDICO. LAUDO OFICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que, na forma do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, deu parcial provimento à apelação para reformar em parte a sentença e estabelecer que o montante a ser restituído deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de seu benefício previdenciário por ser portadora de doença grave.

III. Razões de decidir

3. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 prevê hipóteses de isenção de imposto de renda, entre as quais consta a relativa aos portadores de moléstias graves, desde que se trate de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ou seja, requisitos cumulativos (dois), os quais devem ser efetivamente preenchidos para que se conceda tal isenção, que ocorreu no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 153, inc. III, Lei no 7.713/88, art. 6o, inc. XIV.

Jurisprudência relevante citada: (STJ, REsp 1116620/BA, Tema 250, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)"

Verifica-se que a questão da isenção do imposto de renda para portadores de doença grave que sejam pensionistas, aposentados ou estejam na reforma motivada foi analisada pela colegiado que entendeu que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais e faz jus ao benefício, razão pela qual foi deferido, consoante excerto do voto ora colacionado:

"Relativamente ao primeiro, para fins de constatação de doença grave (artigo 30 da Lei no 9.250/95), a existência de laudo oficial é impositiva para a administração, mas, em juízo, outros dados e documentos podem ser considerados, bem como laudos médicos devidamente fundamentados, conforme o princípio do livre convencimento motivado, inclusive a Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça confirmou esse raciocínio e assim enunciou: é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova).

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor é portador de neoplasia maligna desde 2017 (Id. 280789937 e Id. 280789938), foi reformado por incapacidade física definitiva em 2018 (Id. 280789880), sendo inicialmente deferida a isenção do imposto de renda, a qual foi revogada em maio de 2022. Entretanto, de acordo com a Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça, para concessão da isenção, não é necessário que a doença seja contemporânea ao pedido de isenção do tributo ou que apresente os sintomas da moléstia no momento do requerimento, de maneira que a melhora do quadro clínico não acarreta o término do benefício, verbis:"

Vê-se que foi consignado que: "a existência de laudo oficial é impositiva para a administração, mas, em juízo, outros dados e documentos podem ser considerados, bem como laudos médicos devidamente fundamentados, conforme o princípio do livre convencimento motivado, inclusive a Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça". Dessa forma, não há omissão nesse aspecto.

No que toca às alegações de que o autor não se apresentou à inspeção de saúde determinada pela administração militar, recuperou sua capacidade física e voltou ao trabalho e que a verba honorária deve ser fixada a cargo do autor têm nítido caráter modificativo descabido nesta recursal, conforme orientação jurisprudencial dominante:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

- Este colegiado analisou a questão posta nos autos, entendeu que a defesa questionada foi apresentada tempestivamente e determinou fosse examinada. Em relação à prova apresentada, foi expressamente analisada, de modo que não restou configurada qualquer omissão.

- Quanto à alegação de que a impugnação administrativa é intempestiva, pretende a embargante a reforma do julgado a fim de que seja mantida a higidez do Processo Administrativo no 19515.007779/2008-88, no qual a impugnação apresentada foi considerada intempestiva. No entanto, o efeito modificativo almejado é descabido nesta sede recursal.

- Aclaratórios rejeitados.

(TRF 3a Região, ED em AC no 0006609-73.2015.4.03.6104/SP, Quarta Turma, rel. Juiz Federal Convocado FERREIRA DA ROCHA, j. 07/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

- A afirmação da fazenda de que o feito deve ser suspenso, porquanto é necessário o trânsito em julgado da decisão da corte suprema, deve ser afastada, visto que se afigura desnecessário aguardar-se a publicação do acórdão proferido no RE n.o 574.706 para a aplicação do entendimento sedimentado, visto que a publicação da respectiva ata de julgamento, ocorrida em 20/03/2017 (DJe n.o 53), supre tal providência, conforme previsão expressa do artigo 1.035, § 11, do CPC.

- Quanto ao argumento de que o contribuinte visa a rediscutir a noção de faturamento, pretende a fazenda a reforma do julgado a fim de que seja reconhecida a constitucionalidade da exação. No entanto, o efeito modificativo almejado é descabido nesta sede recursal, salvo se presente algum dos vícios do artigo 535 do Estatuto Processual Civil de 1973 (atual artigo 1.022 do Diploma Processual Civil de 2015).

- Aclaratórios rejeitados.

(TRF 3a Região, ED em AI no 0033361-66.2012.4.03.0000/SP, Quarta Turma, rel. Desembargador Federal André Nabarrete, j. 07/11/2018, DE 03/12/2018)

Ausentes os requisitos legais, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.

jcc

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão desta Turma que negou provimento ao agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no aresto embargado.

III. Razões de decidir

3. A questão da isenção do imposto de renda para portadores de doença grave que sejam pensionistas, aposentados ou estejam na reforma motivada foi analisada pela colegiado que entendeu que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais e faz jus ao benefício, razão pela qual foi deferido]

4. No que toca às alegações de que o autor não se apresentou à inspeção de saúde determinada pela administração militar, recuperou sua capacidade física e voltou ao trabalho e que a verba honorária deve ser fixada a cargo do autor têm nítido caráter modificativo descabido nesta recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Ausentes os requisitos legais previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados".

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, CPC/2015, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada: (TRF 3a Região, ED em AC no 0006609-73.2015.4.03.6104/SP, Quarta Turma, rel. Juiz Federal Convocado FERREIRA DA ROCHA, j. 07/02/2019), (TRF 3a Região, ED em AI no 0033361-66.2012.4.03.0000/SP, Quarta Turma, rel. Desembargador Federal André Nabarrete, j. 07/11/2018, DE 03/12/2018)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão